Tribunal: TJMT
Processo: 1033256-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA PESSOAL DA PARTE AUTORA. CAUSA DE VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA FACULTATIVA. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença do 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da defensora pública da parte autora em audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de defensor público em audiência de conciliação justifica a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora comparece pessoalmente e a causa possui valor inferior a 20 salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o da Lei no 9.099/95 estabelece que, nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, o que revela a natureza facultativa da assistência técnica nessas hipóteses.
4. O valor da causa, fixado em R$ 4.250,00, enquadra-se no limite legal que dispensa a obrigatoriedade de representação por advogado ou defensor público.
5. A presença pessoal da parte autora na audiência demonstra interesse no prosseguimento do feito e satisfaz a exigência legal prevista no sistema dos Juizados Especiais.
6. A ausência do defensor público, em causas nas quais a assistência jurídica é facultativa, não pode prejudicar o jurisdicionado nem justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. A aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95 deve restringir-se às hipóteses em que a parte demonstra desinteresse no prosseguimento da demanda, circunstância não verificada quando comparece pessoalmente à audiência.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais admite o prosseguimento do feito quando presente a parte autora em audiência, ainda que ausente seu representante legal, em demandas de valor inferior a 20 salários mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Nas causas de valor inferior a vinte salários mínimos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a assistência por advogado ou defensor público é facultativa, nos termos do art. 9o da Lei no 9.099/95.
2. A presença pessoal da parte autora em audiência é suficiente para o regular prosseguimento do feito, não sendo cabível a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de seu representante legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 9o e 51, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1014015-28.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 17.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033256-85.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESANDRO BARBOSA PAISLANDIM - CPF: 739.779.931-00 (RECORRENTE), GUSTAVO (RECORRIDO), SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP - CNPJ: 24.773.186/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO VILLASBOAS PALERMO - CPF: 100.584.217-50 (ADVOGADO), EXATA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 49.356.999/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA PESSOAL DA PARTE AUTORA. CAUSA DE VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA FACULTATIVA. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença do 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da defensora pública da parte autora em audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de defensor público em audiência de conciliação justifica a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora comparece pessoalmente e a causa possui valor inferior a 20 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 9o da Lei no 9.099/95 estabelece que, nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, o que revela a natureza facultativa da assistência técnica nessas hipóteses.

4.

O valor da causa, fixado em R$ 4.250,00, enquadra-se no limite legal que dispensa a obrigatoriedade de representação por advogado ou defensor público.

5.

A presença pessoal da parte autora na audiência demonstra interesse no prosseguimento do feito e satisfaz a exigência legal prevista no sistema dos Juizados Especiais.

6.

A ausência do defensor público, em causas nas quais a assistência jurídica é facultativa, não pode prejudicar o jurisdicionado nem justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

7.

A aplicação do art. 51, I, da Lei no 9.099/95 deve restringir-se às hipóteses em que a parte demonstra desinteresse no prosseguimento da demanda, circunstância não verificada quando comparece pessoalmente à audiência.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite o prosseguimento do feito quando presente a parte autora em audiência, ainda que ausente seu representante legal, em demandas de valor inferior a 20 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas causas de valor inferior a vinte salários mínimos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a assistência por advogado ou defensor público é facultativa, nos termos do art. 9o da Lei no 9.099/95.

2.

A presença pessoal da parte autora em audiência é suficiente para o regular prosseguimento do feito, não sendo cabível a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de seu representante legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 9o e 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1014015-28.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Alesandro Barbosa Paislandim contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a presença do advogado ou defensor público é facultativa em causas de valor inferior a 20 salários mínimos, conforme art. 9o da Lei 9.099/95, não podendo sua ausência ensejar a extinção do feito. Argumenta violação ao direito fundamental de acesso à justiça e cita precedente desta Turma Recursal no mesmo sentido.

Em contrarrazões, argumenta a Sociedade Educacional que a decisão está correta, pois uma vez constituída defesa técnica, sua presença torna-se obrigatória em todos os atos processuais, não podendo a parte se valer da assistência apenas quando conveniente.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se a ausência da defensora pública em audiência de conciliação, quando a parte autora compareceu pessoalmente, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito em causa de valor inferior a 20 salários mínimos.

O artigo 9o da Lei 9.099/95 estabelece de forma clara que "
nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória
". A norma é expressa ao utilizar a palavra "podendo", indicando a faculdade da assistência técnica em causas de menor valor.

No caso em análise, o valor da causa é de R$ 4.250,00, montante inferior a 20 salários mínimos, enquadrando-se na hipótese de assistência facultativa. O autor compareceu pessoalmente à audiência (id. 314913433), demonstrando interesse no prosseguimento do feito e cumprindo a obrigação legal que lhe incumbia.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a presença pessoal da parte é suficiente para a realização da audiência quando a assistência técnica é facultativa. Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DO RECLAMANTE EM AUDIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO FACULTATIVA NAS AÇÕES DE VALOR INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. 1. A presença pessoal das partes em audiências realizadas nos Juizados Especiais é obrigatória, nos termos do Enunciado no 20 do FONAJE e do art. 51, I, da Lei 9.099/95. 2. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora compareceu à audiência de conciliação, estando ausente apenas o defensor público. 3. Em ações cujo valor não exceda 20 salários mínimos, a assistência de advogado é facultativa, conforme art. 9o da Lei 9.099/95, de modo que a ausência de representante legal não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Sentença reformada. (N.U 1014015-28.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)”.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor cumpriu sua obrigação processual ao comparecer pessoalmente à audiência. A ausência da defensora não pode prejudicar o direito do jurisdicionado quando a lei expressamente prevê a faculdade da assistência técnica.

Ademais, a aplicação do art. 51, I, da Lei 9.099/95 deve ser reservada para situações em que efetivamente a parte demonstre desinteresse no prosseguimento do feito, o que não ocorreu no caso, já que o autor compareceu pessoalmente à audiência.

Assim, a sentença de extinção deve ser reformada para permitir o regular prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem para adoção das medidas processuais cabíveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, determinando o prosseguimento regular do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026